Tribunal: TJES
Processo: 5002750-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002750-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
AGRAVADO: A F PEREIRA - AERO BIKE EIRELI
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado, após mais de um ano da primeira certidão, não significa que a citação originária deva ser desconsiderada.

2
. A orientação do STJ acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Teoria da aparência.

3
. Agravo de instrumento conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão (ID 2384612) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “ação de cobrança” movida contra A F PEREIRA JUNIOR AERO BIKE ME.

Em seu arrazoado (ID 2384606), o agravante aduz, em apertada síntese, que “move Ação de Cobrança em face da Requerida/Agravada desde o ano de 2018, tendo sido realizada a regular citação, sobrevindo contestação de terceiro, que seria ex-sócio da sociedade empresária Agravada para dizer que a citação seria inválida pois vendeu a sociedade para seu pai.”

Afirma que “cumpre ressaltar que há somente a alteração contratual nos autos, não existe qualquer contrato que comprove o negócio realizado bem como o suposto pagamento em compra da empresa, visto que se trata de pai e filho, foi aceita pelo magistrado de piso contestação apresentada por pessoa que nem é parte do processo.”

Alega que “sequer foi o terceiro contestante quem recebeu a citação, tendo sido recebida pela Sra. Ana Caroline Conti, funcionária da empresa, isso ainda se tratando de Ação de Cobrança, onde não é necessária a citação pessoal.”

Relata que “tal citação, mesmo que não própria ao procedimento adotado (Ação de Cobrança), foi realizada via Oficial de Justiça, este que possui fé pública, não se falando de maneira alguma de nulidade de citação, posto que sequer era necessária a citação pessoal, por se tratar de procedimento comum.”

Aduz que encontra-se pacificado nos tribunais pátrios que é válida a citação através de funcionários que não se oponham ao recebimento, não se falando em nulidade da citação.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

O douto magistrado, em uma primeira decisão (ID 2384612) considerou nula a citação da empresa demandada, tendo consignado que:

[...]
sem embargo de apreciação posterior da contestação apresentada às fls. 71 e seguintes, por pessoa que supostamente não integra a relação processual, entendo por considerar nula a citação da empresa demandada, feita em pessoa que não a representa
(certidão de fls. 70).

Assim, determino seja renovada a citação, advertido o Sr. Oficial de Justiça que a empresa deve ser citada na pessoa de seu representante legal. [...]

Não obstante, ao analisar os embargos de declaração que foram opostos pela ora agravante, assim se posicionou o julgador:

[...]
A decisão proferida determinou a realização de nova citação, sendo, após, inclusive, verificado nos autos que a empresa não funciona no local, conforme certidão de fl. 100.

Ademais, a própria autora, em sua última petição, confirma que no local funciona empresa de CNPJ diverso, não sendo formulada a desconsideração da personalidade jurídica.

Por certo que a teoria da aparência não pode ser aplicada quando é sabido que não funciona a empresa citando no local da diligência.[...]

Em relação às certidões mencionadas pelo julgador a quo, cabe ressaltar que a certidão de fl. 70 é expressa ao consignar que foi realizada a citação da empresa A F PEREIRA JUNIOR AERO BIKE ME, na figura de Ana Caroline Conti, na data de 19/09/2019. Por outro lado, a certidão de fl. 100, que aponta que a citada pessoa jurídica não mais funciona na localidade, está datada em 26/04/2021.

Ora, parece claro que o fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado, após cerca de 01 (um) ano e meio da primeira certidão, não significa que a citação originária deva ser desconsiderada.

Até porque, como bem destacou o recorrente, após ser efetivada a primeira citação (certidão de fl. 70), na figura de Ana Caroline Conti, funcionária da empresa, foi apresentada contestação por parte de
ADENIAS FERREIRA PEREIRA JUNIOR
, então sócio da pessoa jurídica agravada, A F PEREIRA JUNIOR AERO BIKE ME.

Assim, não há dúvidas de que a citação da empresa, na figura da funcionária Ana Caroline Conti, se deu de forma válida, tendo em vista que o próprio sócio da pessoa jurídica tomou ciência da existência da demanda, chegando a apresentar a contestação de fls. 71 e seguintes.

Neste ponto, convém acentuar o que prevê o Código de Processo Civil, acerca da citação da pessoa jurídica:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...] § 2º
S
endo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Da mesma forma, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Nesse sentido:

[...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, em razão da teoria da aparência.
Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 1847835/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021).

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da citação/intimação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, mesmo que por pessoa que não tenha poderes expressos para tal, prevalecendo a teoria da aparência.
Precedentes. [...] (STJ. AgInt no REsp 1833673/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).

No caso, não há dúvidas acerca do fato de que a citação foi realizada em 19/09/2019, por meio de Oficial de Justiça, que compareceu à sede da empresa e entregou contrafé a Ana Caroline Conti.

Embora tenha sido alegado na contestação (ID 2384611) a ilegitimidade passiva de um dos sócios, o fato é que a pessoa jurídica agravada fora citada, conforme consta na certidão do Oficial de Justiça (fl. 70 do feito de origem).

Desse modo, é válida a citação da empresa encaminhada ao endereço de sua sede, ainda que recebida por terceira pessoa. Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE EM SUA SEDE. RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. 2 - Comprovado que a citação foi efetivamente realizada no endereço da ré e assinada por pessoa que não se recusou a recebê-la, descabe a alegação de nulidade do ato.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007110009482, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O MÉRITO DA AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Assim, inexiste qualquer nulidade no ato citatório, até porque consoante jurisprudência do STJ, " é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes"
(AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 24/4/2019). [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170032502, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a validade da citação da empresa
A F PEREIRA JUNIOR AERO BIKE ME
, nos termos da certidão de fls. 70 do feito de origem, de modo que deve o processo ter regular continuidade.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/05/2023 às 18:20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46181605052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR